Tribunal: TJPA
Processo: 0824779-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824779-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

AGRAVADO: DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, COORDENADOR DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. JUSTO RECEIO DEMONSTRADO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por entidade beneficente de assistência hospitalar contra decisão que, em mandado de segurança preventivo, indeferiu liminar destinada a afastar a exigência de ICMS-importação sobre a internalização de ultrassom diagnóstico portátil e sistema de mamografia digital destinados às suas atividades essenciais, embora tenha reconhecido a robustez da prova quanto à condição filantrópica da impetrante e à natureza hospitalar dos bens. A agravante sustenta que o justo receio é concreto, pois a Administração Fazendária estadual já manifestou, em processos análogos envolvendo a própria entidade, entendimento no sentido de que a imunidade do art. 150, VI, “c”, da Constituição não alcança o ICMS-importação, além de apontar risco de retenção dos bens, custos de armazenagem e prejuízo à prestação dos serviços de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, no mandado de segurança preventivo, ficou suficientemente demonstrado justo receio objetivo, concreto e atual de exigência de ICMS-importação como condição para o desembaraço aduaneiro dos equipamentos hospitalares; e (ii) estabelecer se estão presentes, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito à imunidade tributária da entidade beneficente e o perigo de dano aptos a justificar a concessão da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança preventivo exige ameaça séria, concreta e juridicamente plausível, mas não admite que se imponha ao impetrante a consumação da lesão como condição de acesso à tutela jurisdicional, sob pena de esvaziamento da função preventiva do remédio constitucional.

A impetração não veicula pretensão abstrata, pois se vincula a operação de importação determinada, referente a bens individualizados em proformas comerciais, submetidos ao regime ordinário de recolhimento do imposto na data do desembaraço aduaneiro.

As manifestações formais pretéritas das autoridades fazendárias estaduais e da Procuradoria do Estado, em processos análogos envolvendo a mesma entidade, evidenciam postura institucional reiterada de exigibilidade do ICMS-importação e convertem o receio da impetrante em ameaça objetiva.

A demonstração do justo receio decorre da conjugação de quatro elementos: existência de operação concreta de importação, regime normativo que condiciona a liberação ao recolhimento do tributo, histórico de resistência fazendária em hipóteses equivalentes e manifestações formais anteriores afastando a incidência da imunidade.

A impetrante comprova, em sede de cognição sumária, ser associação civil filantrópica, sem fins lucrativos, vocacionada à assistência social e hospitalar, portadora de CEBAS vigente, com aplicação de seus resultados nas próprias atividades institucionais.

Os equipamentos importados possuem natureza médico-hospitalar e guardam relação direta com as finalidades essenciais da entidade, o que satisfaz, em delibação preliminar, os requisitos constitucionais e legais mínimos para a plausibilidade da imunidade tributária invocada.

A interpretação da imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, e § 4º, da Constituição não se resolve por classificação formalista das espécies tributárias, e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal admite sua incidência sobre o ICMS-importação quando os bens se destinam à atividade-fim da entidade beneficente contribuinte de direito.

Precedente específico do próprio Tribunal, em caso análogo envolvendo a mesma instituição, reforça a consistência da tese recursal e a necessidade de coerência jurisprudencial em hipóteses materialmente convergentes.

O perigo de dano se evidencia pela iminência do desembaraço aduaneiro, pela possibilidade de retenção dos bens e pelos ônus econômicos imediatos decorrentes da exigência fazendária.

A urgência se intensifica porque os bens importados consistem em equipamentos hospitalares destinados à assistência em saúde, de modo que sua indisponibilidade afeta não apenas a esfera patrimonial da entidade, mas também a prestação de serviços à coletividade.

A prova de custos elevados de armazenagem suportados em importação anterior, em razão de resistência fazendária semelhante, confirma empiricamente a realidade do risco e afasta a alegação de perigo meramente hipotético.

A reforma da decisão deve observar os limites objetivos da impetração e restringir a tutela aos bens individualizados nas Proforma Invoices nº BBR-285462889 e nº 5613738, sem extensão automática a operações futuras e indeterminadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança preventivo admite concessão de liminar quando a ameaça de exigência tributária resulta de operação concreta de importação somada a manifestações administrativas pretéritas que revelem orientação institucional reiterada da Fazenda Pública. 2. A imunidade do art. 150, VI, “c”, e § 4º, da Constituição Federal alcança, em juízo de plausibilidade, o ICMS-importação incidente sobre equipamentos hospitalares destinados às finalidades essenciais de entidade beneficente de assistência social que preenche os requisitos do art. 14 do CTN. 3. A iminência do desembaraço aduaneiro, os custos de armazenagem e a destinação assistencial dos bens configuram perigo de dano suficiente para a concessão de tutela de urgência em favor da entidade beneficente. 4. A tutela liminar em mandado de segurança preventivo deve ser delimitada aos bens e à operação concretamente indicados na impetração, vedada sua extensão genérica a importações futuras e indeterminadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 150, VI, “c”, e § 4º. CTN, art. 14. Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. CPC, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I. Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA), art. 108, XI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 0895646-36.2025.8.14.0301, que indeferiu o pedido liminar formulado em writ preventivo manejado para afastar a exigência de ICMS-importação incidente sobre a internalização de equipamentos hospitalares destinados às atividades essenciais da impetrante.

Na origem, a impetrante afirma ser associação beneficente, sem fins lucrativos, voltada à assistência hospitalar, portadora de
CEBAS com vigência até 31/12/2027
, sustentando que os bens importados —
ULTRASSOM DIAGNÓSTICO PORTÁTIL
e
SISTEMA DE MAMOGRAFIA DIGITAL, MODELO SENOGRAPHE PRISTINA
— se destinam diretamente à consecução de suas finalidades essenciais, razão pela qual estariam abrangidos pela imunidade prevista no
art. 150, VI, “c”, e § 4º, da Constituição Federal
, em correlação com o
art. 14 do CTN
. A impetração foi formulada em caráter preventivo contra o Diretor de Fiscalização da SEFA/PA e o Coordenador de Mercadorias em Trânsito, diante da alegada ameaça de exigência do tributo como condição para o desembaraço aduaneiro.

O juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido, em sede de cognição sumária, a existência de um sólido arcabouço probatório quanto ao
status
de entidade beneficente e à natureza hospitalar dos bens, concluiu pelo indeferimento da liminar sob o fundamento de que não estaria suficientemente demonstrado
ato coator concreto
ou
ameaça iminente, atual e específica
, reputando insuficiente, para a tutela de urgência, a narrativa de que a impetrante “certamente” seria compelida ao recolhimento do ICMS-importação.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a ameaça não é hipotética, mas real, concreta e documentalmente demonstrada, porquanto a própria Administração Fazendária estadual, em manifestações formais lançadas em processos análogos envolvendo a mesma entidade, já externou entendimento reiterado no sentido de que a imunidade do
art. 150, VI, “c”, da Constituição
não alcançaria o
ICMS-importação
, circunstância que configuraria justo receio bastante para a impetração preventiva.

Aduz, ainda, a presença de perigo de dano pela iminência do desembaraço e pelos elevados custos de armazenagem, além do prejuízo à prestação de serviços de saúde.

Em decisão monocrática, foi deferida a tutela recursal, com determinação de intimação dos agravados para contraminuta, comunicação ao juízo de origem e posterior remessa dos autos ao Ministério Público.

A decisão foi regularmente comunicada ao primeiro grau, onde houve certidão de traslado e determinação judicial de cumprimento do decisum de segunda instância. O Estado do Pará não apresentou contrarrazões, conforme certidão.

O Ministério Público em segundo grau manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso, assentando que a matéria devolvida ao Tribunal consiste em verificar se correta a decisão interlocutória que indeferiu a liminar por ausência dos pressupostos da tutela de urgência, e concluindo que o conjunto documental autoriza a concessão da medida, inclusive diante da essencialidade dos equipamentos e do justo receio evidenciado pelas manifestações administrativas pretéritas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia devolvida a esta Turma é precisa e não se confunde com o mérito exauriente do mandado de segurança de origem. O que se examina, à luz dos
arts. 1.015, I, e 1.019, I, do CPC
, é se o juízo originário agiu corretamente ao
indeferir a liminar
postulada no writ preventivo, sob o fundamento de ausência de demonstração suficiente de ameaça concreta e atual de exigência do ICMS-importação.

O recorte cognitivo, portanto, é recursal e provisório, embora exija enfrentamento substancialmente rigoroso da moldura documental já posta.

Desde logo, impõe-se destacar um ponto metodológico decisivo: a decisão agravada
não rejeitou a plausibilidade material do direito invocado
. Ao contrário, reconheceu expressamente que a impetrante apresentou prova pré-constituída robusta acerca de sua condição de entidade beneficente e da natureza hospitalar dos bens a importar, concluindo, em essência, que havia relevância jurídica na tese de imunidade.

O indeferimento concentrou-se em outro eixo: a suposta deficiência de comprovação do
justo receio
e da
ameaça objetiva
. É, portanto, nesse ponto que recai o núcleo do controle jurisdicional em segundo grau.

E, com a devida vênia ao juízo de origem, é precisamente nesse ponto que a decisão recorrida não deve prevalecer.

O mandado de segurança preventivo, à luz do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009, não se destina à neutralização de temores subjetivos, fluidos ou abstratos. Exige-se, de fato, que o impetrante demonstre, por prova pré-constituída, uma situação objetiva de ameaça séria, concreta e juridicamente plausível.

Todavia, isso não significa exigir a consumação da lesão ou a prática final do ato impugnado como condição de acesso à tutela jurisdicional. Tal leitura converteria o remédio preventivo em sucedâneo repressivo e esvaziaria sua função constitucional de obstar, a tempo, a incidência de ilegalidade iminente.

O que o sistema repele é o receio puramente especulativo; não repele, porém, a prevenção fundada em
conduta administrativa reiterada
, normativamente ancorada e empiricamente verificável.

É essa, precisamente, a hipótese dos autos.

A impetrante não deduziu um pedido genérico de imunização contra toda e qualquer tributação futura. Tampouco formulou pretensão abstrata, sem aderência a situação fática específica.

Ao contrário, o writ foi manejado em relação a
dois bens concretamente individualizados
, já descritos em proformas comerciais juntadas aos autos:
um ultrassom diagnóstico portátil
e
um sistema de mamografia digital Senographe Pristina
, cuja importação estava em curso e cuja liberação aduaneira, segundo a narrativa documental, encontrava-se subordinada ao regime ordinário de recolhimento do imposto na data do desembaraço, nos termos do
art. 108, XI, do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA)
.

O pedido mandamental, portanto, é concreto, delimitado e vinculado a uma operação de importação determinada, o que por si só afasta a objeção de que se estaria diante de proteção prospectiva genérica.

Além disso, a impetrante juntou aos autos documentação apta a demonstrar que as autoridades fazendárias estaduais, em outros processos análogos da própria entidade, sustentaram formalmente a exigibilidade do ICMS-importação sob o argumento de que a imunidade do
art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal
alcançaria apenas impostos classificados como incidentes sobre patrimônio, renda ou serviços, mas não o imposto sobre circulação/produção.

A relevância desse acervo não está em importar automaticamente a solução de feitos diversos, mas em revelar, objetivamente, uma
postura institucional reiterada
da Administração Pública, apta a transformar em ameaça concreta aquilo que, de outro modo, poderia ser qualificado como mero receio subjetivo.

A própria decisão monocrática proferida neste agravo, depois comunicada ao juízo de origem, registrou expressamente que o receio da agravante
não é meramente subjetivo
, justamente porque as manifestações formais da autoridade coatora e da Procuradoria do Estado, em processos análogos, revelam posicionamento institucional consolidado de que a imunidade não alcançaria o ICMS-importação.

Trata-se de dado de alta densidade persuasiva, porque põe em evidência que a ameaça alegada não deriva de inferência abstrata da parte, mas da própria exteriorização pretérita da vontade administrativa em casos substancialmente idênticos.

Nesse cenário, a exigência de um novo ato específico, consumado ou prestes a consumar-se em sua integralidade material, traduziria formalismo excessivo e incompatível com a lógica do mandado de segurança preventivo.

O que se exige é a demonstração de uma probabilidade objetiva de prática do ato lesivo. E essa probabilidade, aqui, decorre da conjugação de quatro vetores:
(i)
a existência de operação concreta de importação;
(ii)
o regime normativo que condiciona a liberação ao recolhimento do tributo na data do desembaraço;
(iii)
o histórico de resistência fazendária à exoneração do imposto em hipóteses equivalentes; e
(iv)
as manifestações formais pretéritas das próprias autoridades estaduais no sentido da não incidência da imunidade sobre o ICMS-importação.

Esse conjunto probatório satisfaz, de modo suficiente, a exigência de justo receio objetivo.

Passo ao exame da
probabilidade do direito
.

Também aqui o quadro é favorável à recorrente.

Conforme a documentação juntada na origem, a impetrante é associação civil e filantrópica, sem fins lucrativos, voltada à assistência social e hospitalar, com aplicação de seus resultados em suas próprias atividades institucionais. Consta, ainda, a concessão de
CEBAS por meio da Portaria SAES/MS nº 3.251, de 12/09/2025, com vigência até 31/12/2027
.

Os bens cuja liberação se pretende proteger são equipamentos médico-hospitalares, cuja própria natureza evidencia a sua vinculação às finalidades essenciais da entidade. Esses dados são documentalmente robustos e aptos, em juízo de delibação, a satisfazer os requisitos constitucionais e legais mínimos para o reconhecimento da plausibilidade da imunidade invocada.

A moldura constitucional aplicável é a do
art. 150, VI, “c”, e § 4º, da Constituição Federal
, segundo a qual é vedado ao Estado instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos legais, desde que relacionados às suas finalidades essenciais.

No plano infraconstitucional, a referência normativa central é o
art. 14 do CTN
, que disciplina os requisitos para a fruição da imunidade. A impetrante, ao menos em sede de cognição sumária, trouxe elementos bastantes no sentido de sua satisfação.

Não desconheço que a controvérsia específica diz respeito ao
ICMS incidente sobre importação
, e não a um imposto classicamente descrito, em terminologia doutrinária, como incidente diretamente sobre patrimônio, renda ou serviços. Ocorre que a leitura constitucional da imunidade não se resolve por uma classificação formalista de espécies tributárias.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, inclusive reproduzida no acervo documental da própria impetração, orienta-se no sentido de que a imunidade do
art. 150, VI, “c”
alcança o ICMS incidente na importação de bens destinados à atividade-fim da entidade beneficente, quando esta figura como contribuinte de direito e quando os bens guardam relação com suas finalidades essenciais.

A decisão monocrática anteriormente proferida no presente agravo partiu dessa mesma premissa, registrando que o direito da agravante à imunidade é altamente provável, em consonância com a jurisprudência do STF e deste Tribunal.

Há mais! A agravante instruiu o recurso com precedentes específicos envolvendo a própria entidade, inclusive com referência a julgamento recente deste Tribunal em caso análogo, no qual foi reconhecida a imunidade de ICMS-importação relativamente a bens hospitalares importados pela mesma instituição, assentando-se, ainda, a desnecessidade de provocação administrativa prévia quando demonstrado o risco de lesão a direito líquido e certo. Sem transformar tal precedente em atalho acrítico, é inegável que ele reforça a consistência da tese recursal e a necessidade de coerência jurisprudencial mínima em hipóteses materialmente convergentes.

No que concerne ao
perigo de dano
, igualmente se mostram presentes os requisitos do
art. 300 do CPC
, aplicável supletivamente, e do
art. 1.019, I, do CPC
.

A urgência decorre, em primeiro plano, da própria dinâmica do desembaraço aduaneiro.

A impetrante demonstrou que os equipamentos tinham previsão de chegada ao país em data próxima à interposição do recurso, de modo que a ausência de tutela jurisdicional tempestiva implicaria retenção dos bens e sujeição imediata ao ônus econômico e operacional da exigência fazendária.

Em segundo plano, a urgência é agravada pela natureza dos bens: não se trata de mercadorias comuns, mas de equipamentos hospitalares destinados à assistência em saúde. Sua indisponibilidade repercute não apenas sobre a esfera patrimonial da entidade, mas também sobre a prestação de serviços à coletividade. A decisão monocrática proferida no agravo e a manifestação ministerial em segundo grau reconheceram, de forma expressa, essa dupla dimensão do perigo — econômica e assistencial.

A agravante, ademais, fez prova de que, em caso anterior, suportou
elevados custos de armazenagem
, em razão de resistência fazendária à liberação de mercadoria sem recolhimento do ICMS. Esse dado empírico não é acessório; ele reforça a realidade do risco alegado e afasta qualquer leitura de que o perigo de dano seria apenas hipotético. A experiência pretérita da própria entidade com a mesma estrutura administrativa estadual funciona, aqui, como vetor confirmatório da urgência.

Ressalto, por precisão dogmática, que o provimento do agravo, embora firme e integral no que toca à matéria devolvida, não se confunde com julgamento exauriente do mérito do mandado de segurança.

O que se está a afirmar é que, dentro dos limites cognitivos próprios deste recurso, não havia base jurídica suficiente para negar, de plano, a tutela de urgência sob o fundamento de inexistência de ameaça concreta. A probabilidade do direito e o perigo de dano estão presentes em grau bastante para impor a reforma da decisão agravada. O juízo de origem preserva, naturalmente, a competência para o julgamento final do writ, à vista do contraditório já instaurado e da marcha processual subsequente.

Não obstante, a reforma deve ser precisa e aderente ao caso concreto. A liminar a ser deferida/confirmada pela Turma há de se restringir aos bens individualizados na impetração e no agravo, vale dizer, aos equipamentos descritos nas
Proforma Invoices nº BBR-285462889 e nº 5613738
, não se estendendo, por generalização indevida, a operações futuras e indeterminadas. Com essa delimitação, a tutela mantém proporcionalidade, aderência fática e rigor processual.

Registro, por fim, que o Ministério Público em segundo grau opinou pelo
conhecimento e provimento
do recurso, entendimento que, no ponto central, converge com a solução ora proposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, em consequência:

a)

DEFERIR A LIMINAR
requerida no
Mandado de Segurança Cível nº 0895646-36.2025.8.14.0301
, com fundamento no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, e nos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil;

b)

determinar que as autoridades apontadas como coatoras se abstenham de impor restrições ao desembaraço aduaneiro, à liberação e à circulação dos bens descritos nas Proforma Invoices nº BBR-285462889 e nº 5613738
, consistentes em ULTRASSOM DIAGNÓSTICO PORTÁTIL e SISTEMA DE MAMOGRAFIA DIGITAL, MODELO SENOGRAPHE PRISTINA,
independentemente do prévio recolhimento de ICMS-importação
, observados os estritos limites objetivos da impetração; e

c)
determinar a imediata comunicação ao juízo de origem, para cumprimento.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026